Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017980-28.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A., NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. e Outras, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização n.o 12717-93.2016.8.11.0004, proposta por ESPÓLIO DE MARCELINO ALBES FERREIRA, que atribuiu o pagamento da perícia pelas agravantes, imputando multa pelo descumprimento.
As agravantes ponderam que em decorrência da inversão do ônus da prova, o pagamento não poderia recair somente sobre as rés, uma vez que o agravado também requereu a realização da perícia, por isso deveria ter sido observada a regra prevista no art. 95 do CPC.
Buscam a exclusão da multa aplicada;
Alegam que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo à decisão, considerada a probabilidade do direito e o perigo de demora.
Ao final, requerem a suspensão dos efeitos da decisão, e, no mérito, sua reforma para que seja distribuído do ônus pericial com a agravada.
É o relatório.
Decide-se.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, embora não haja previsão quanto à atribuição ao pagamento da perícia, ante a necessidade imediata de pagamento, o conhecimento do recurso é necessário.
Quanto ao pedido de distribuição do pagamento da perícia, as agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Nesse sentido, não se vislumbra de plano a probabilidade do direito das agravantes, uma vez que para a decretação do ônus pericial recaiu nas agravantes, diante da possibilidade de dano ambiental. Ademais, o Magistrado a quo ao deferir, inicialmente, a inversão do ônus da prova, diante das imagens apresentadas pelo agravado junto a exordial demonstravam de maneira patente o vazamento do esgoto, com consequente danos ao agravado.
Por isso, para a desconstituição do direito do agravado, a perícia favorecerá às agravantes, de maneira que incumbe a essas o ônus da sua realização.
Em relação à astreinte, é consabido que a sua aplicação visa o cumprimento da medida judicial, ao passo que está expressamente prevista em lei e pode ser aplicada, inclusive de ofício pelo Magistrado.
Destarte, em sede de cognição sumária, não se evidencia, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Por fim, registra-se que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora